Tribunal: STF
Processo: RE 1600663
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-24
Data de publicação: 2026-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar — STM, cuja ementa segue transcrita: 

DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO INTERNO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. EFEITO VINCULANTE. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. 
Ainda que o Relator do presente Agravo reconheça a força dos julgados do Excelso Pretório, notadamente a taxatividade da tese fixada pelo Habeas Corpus nº 185.913, é fato inconteste que o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 7000457-17.2023.7.00.0000 (DJe: 25/02/2025) pelo Plenário desta Corte Castrense fixou a tese segundo a qual o Acordo de Não Persecução Penal não se aplica “(...) na Justiça Militar da União, independentemente da condição civil ou militar do acusado (...)”. 
Mais que isso, a Ata de Julgamento do citado Incidente consignou expressamente que “(...) a tese fixada deverá ser imediatamente aplicada aos feitos em curso no 1º e no 2º grau da Justiça Militar da União (...)”. 
Nesse contexto, tanto quanto o Magistrado de primeiro grau, que deixou de homologar o Acordo entabulado pelo Ministério Público Militar e pelo Paciente antes mesmo do Oferecimento da Denúncia, também o Relator do presente feito está sujeito à incidência do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, segundo o qual “(...) Os juízes e os tribunais observarão: (...) os acórdãos em incidente (...) de resolução de demandas repetitivas (...)”. 
Agravo Interno rejeitado. Decisão por unanimidade (doc. 15). 

Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 5º, XXXVI, da mesma Carta. 

Bem examinados os autos, decido. 

O Tribunal de origem assim analisou a controvérsia: 

Como é de conhecimento desta Corte Castrense, este Relator já se pronunciou sobre a matéria em diversas oportunidades, tendo ressalvado que o alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal está circunscrito ao âmbito do Processo Penal comum, não sendo possível invocá-lo subsidiariamente ao Código de Processo Penal Militar, sob pena de violação ao Princípio da Especialidade, uma vez que não existe omissão no Diploma Adjetivo Castrense. 
Somente a falta de um regramento específico possibilita a aplicação subsidiária da legislação comum, sendo impossível mesclar-se o regime processual penal comum e o regime processual penal especificamente militar, mediante a seleção das partes mais benéficas de cada um deles. 
Na espécie, ao compulsar a Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, evidencia-se a impossibilidade de extensão dos efeitos decorrentes da dicção do dispositivo ao processo penal militar, tratando-se, pois, de opção legislativa e não de uma suposta omissão, circunstância que, por si só, obsta a pretensão defensiva de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal. 
[...]
Por outro lado, este Relator não desconhece as reiteradas Decisões do Supremo Tribunal Federal que reconhecem a possibilidade de incidência do art. 28-A do Código de Processo Penal comum aos processos penais militares nesta Justiça Especializada, várias das quais, inclusive, tendo determinado ao Juízo a quo a abertura de vista ao Ministério Público Militar para o fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, se preenchidos os requisitos legais.
[...]
Acerca do citado decisum, como é assente na jurisprudência da própria Excelsa Corte, o Acordo de Não Persecução Penal não constitui direito subjetivo do investigado, sendo a propositura do acordo prerrogativa exclusiva do Órgão ministerial, não cabendo ao Poder Judiciário se imiscuir sobre a sua aplicação.
[....]
Ressalvado, portanto, o posicionamento deste Relator acerca da matéria, ainda assim, não há como deixar de reconhecer que, a partir da conclusão do julgamento do Habeas Corpus nº 185.913/DF, em 18 de setembro de 2024, cuja Ata foi publicada em 20 de setembro de 2024, o Supremo Tribunal Federal pronunciou-se taxativamente acerca da aplicação do Acordo de Não Persecução Penal, fixando tese nos seguintes termos:
 [...]
Nesse contexto, relativamente à abrangência do citado julgado, não há dúvidas de que os processos penais militares estão abarcados pelo decisum acima pronunciado [...]
Por outro lado, ainda que este Relator reconheça a força dos julgados do Excelso Pretório, notadamente a taxatividade da tese fixada pelo Habeas Corpus nº 185.913, é fato inconteste que o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 7000457-17.2023.7.00.0000 (DJe: 25/02/2025) pelo Plenário desta Corte Castrense fixou a seguinte tese: 
“(...) o acordo de não persecução penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP), e o ‘sursis’ processual, previsto no art. 89 da lei nº 9.099/95, não se aplicam na Justiça Militar da União, independentemente da condição civil ou militar do acusado (...)”. 
Mais que isso, a Ata de Julgamento do citado Incidente consignou expressamente que “(...) a tese fixada deverá ser imediatamente aplicada aos feitos em curso no 1º e no 2º grau da Justiça Militar da União (...)”. 
Nesse contexto, tanto quanto o Magistrado togado de primeiro grau que deixou de homologar o Acordo, também este Relator está sujeito à incidência do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, segundo o qual “(...) Os juízes e os tribunais observarão: (...) os acórdãos em incidente (...) de resolução de demandas repetitivas (...)”. (Doc. 15, pp. 5 a 10 — grifei). 

Compreendo que a decisão impugnada está em desacordo com o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal — STF, no sentido da possibilidade de aplicação do art. 28-A do Código de Processo Penal — CPP também aos processos de competência da Justiça Militar. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados: 

HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 3° DO CPPM E ART. 28-A, §2º DO CPP. VEDAÇÃO EM ABSTRATO DA INCIDÊNCIA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL À JUSTIÇA MILITAR. SÚMULA 18 DO STM. AFRONTA A LEGALIDADE ESTRITA. ART. 28, §2º, DO CPP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA QUE LIMITA BENEFÍCIO PROCESSUAL-PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA POSSIBILITAR A PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS.
1. A interpretação sistemática dos art. 28-A, § 2º, do CPP e art. 3º do CPPM autoriza a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar.
2. O art. 28-A, § 2°, do CPP comum nada opôs quanto a sua incidência no processo penal militar e, do mesmo modo, a legislação militar admite, em caso de omissão legislativa, a incidência direta da legislação processual comum (Art. 3º do CPPM).
3. A aplicação do art. 28-A do CPP à Justiça Castrense também coaduna-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, que, em recentes julgados, compreendeu pela possibilidade de incidência da legislação comum a processos penais militares se verificada compatibilidade com princípios constitucionais. Precedentes.
4. Ausente proibição legal expressa, afronta a legalidade estrita vedar, em abstrato, a incidência do ANPP a toda gama de processos penais militares, como se denota do enunciado 18 da Súmula do STM (“Súmula 18 - O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União).
5. É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário.
6. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, se entender preenchidos os requisitos legais (HC 232.254/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8/5/2024).

HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. PROCESSUAL PENAL MILITAR. FALSIDADE IDEOLÓGICA. CONDENAÇÃO CONFIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO: INOCORRÊNCIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL: APLICABILIDADE AO PROCESSO PENAL MILITAR. PRECEDENTES. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA (HC 255.724/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 5/5/2025).

Com a mesma compreensão, cito as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes: Habeas Corpus 250.935/AM, da minha relatoria, DJe 3/2/2025; Habeas Corpus 249.468/AM, da minha relatoria, DJe 3/12/2024; Recurso Ordinário em Habeas Corpus 249.020/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 25/11/2024; Habeas Corpus 246.656/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 14/10/2024; Habeas Corpus 245.943 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 14/10/202; RE 1.584.703/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 17/3/2026; RE 1.574.432/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 28/11/2025, entre outros.

Quanto ao momento de oferecimento do referido acordo, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus 185.913/DF, fixou a seguinte tese:
 
1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno;
2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado;
3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo;
4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso”.
Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar. Tudo nos termos do voto do Relator (grifei).

Assim, é correta a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal — ANPP no âmbito da Justiça Militar, devendo a deliberação acerca do cabimento ou não desse instituto ocorrer na instância em que o processo se encontrar.

Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a violação ao entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal no HC 185.913 e, como corolário, torno nulo o acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar no Agravo Interno Criminal 7000597-80.2025.7.00.0000/DF e determino a remessa dos autos ao Juízo de origem para que avalie a proposta de oferecimento do ANPP. 

Publique-se.
Brasília, 24 de maio de 2026.
Ministro Cristiano Zanin
Relator